Tribunal: TJDFT
Processo: 0734831-24.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734831-24.2024.8.07.0001 RECORRENTE: LUMINAR SAÚDE ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA A SAÚDE RECORRIDO: MAURO FRANCOLIN DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: Direito Processual Civil. Civil. Ação de conhecimento. Plano de Saúde. Autogestão. Medicamento Nplate. Registro Anvisa. Paciente oncológico. Urgência. Obrigatoriedade de cobertura. Danos morais. Inexistência. Recurso parcialmente provido. I. Caso em exame: 1. Ação cominatória para obrigar o plano de saúde a custear medicamento não incorporado ao protocolo do SUS, bem como condenação ao pagamento de danos morais. II. Questão em discussão: 2. A questão consiste em analisar se o plano de saúde é obrigado a custear o medicamento com registro na Anvisa e não inserido no protocolo do SUS, e se a recusa resulta em danos morais. III. Razões de decidir: 3. O autor, idoso de 93 anos, possui diversas comorbidades graves, incluindo Linfoma Não Hodgkin B agressivo e Púrpura Trombocitopenia Imune, necessitando do medicamento com urgência. 4. A Lei 9.656/1998 estabelece que as operadoras de planos de saúde devem oferecer cobertura para tratamentos oncológicos, incluindo quimioterapia, radioterapia e procedimentos relacionados ao câncer. 5. A necessidade do tratamento é justificada pelo quadro clínico grave do paciente, e a Lei 9.656/1998 assegura cobertura para tratamentos oncológicos necessários. 6. Não há que se falar em reparação indenizatória pela ocorrência de dano moral, considerando a necessidade, para tanto, de algum indício de abalo à integridade física e psicológica do beneficiário ou agravamento do seu quadro clínico pela negativa. Diversamente, verifica-se que foi deferida, em antecipação de tutela de urgência (mantida em grau recursal,) a autorização e custeio do exame oncológico prescrito. Além disso, não foi demonstrada a existência de algum prejuízo aos atributos pessoais do beneficiário. IV. Dispositivo e Tese: 7. Recurso parcialmente provido. Teses de julgamento: “1. A necessidade do tratamento é justificada pelo quadro clínico grave do paciente, e a Lei 9.656/1998 assegura cobertura para tratamentos oncológicos necessários. 2. É indevida a condenação por danos morais, se não demonstrada a ocorrência de algum indício de abalo à integridade física e psicológica do beneficiário ou agravamento do seu quadro clínico pela negativa." ___________________________ V. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 537; Lei 9.656/1998; Súmula n. 608/STJ. A recorrente aponta violação ao artigo 10, § 13, da Lei no 9.656/1998, afirmando que não há obrigatoriedade de cobertura para custear o medicamento pleiteado pelo recorrido. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LEONARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA, OAB/DF 37.069. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada ofensa artigo 10, § 13, da Lei no 9.656/1998. Isso porque a turma julgadora concluiu (ID 72203912): (...) em se tratando de paciente oncológico, a necessidade de fornecimento do medicamento ressai do quadro de saúde relatado pelo médico que assiste o apelado. Registra-se que a Lei 9.656/1998 estabelece que as operadoras de planos de saúde devem oferecer cobertura para tratamentos oncológicos, incluindo quimioterapia, radioterapia e procedimentos relacionados ao câncer. Aos pacientes oncológicos é assegurado todos os serviços necessários para a prevenção, recuperação, manutenção e reabilitação da saúde, conforme os termos do contrato firmado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratual do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LEONARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA, OAB/DF 37.069. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004